Tribunal: STF
Processo: HC 122046
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Roubo, incêndio, dano e corrupção de menores – arts. 157, § 2º, incisos I e II, 250, § 1º, inciso II, alínea c, 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, e 244-B, do ECA, respectivamente, na forma do art. 69 do Código Penal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Réu apontado como mentor de crimes praticados por grupo numeroso. Envolvimento de menores de idade. Fuga. Bases empíricas vinculadas às hipóteses legais. Inexistência de provas e não ocorrência dos crimes: Reexame de fatos e provas. Vedação em sede de habeas corpus. Decisão que indeferiu liminarmente o writ no Tribunal a quo. Ausência de agravo regimental e de teratologia. Julgamento do mérito do HC impetrado no TJ local. Novo título da prisão cautelar. Supressão de instâncias. 



    1. A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, assim como a fuga indica a necessidade da segregação ante tempus para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 102.475/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/09/11; HC 104.522/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/09/11; HC 105.725/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 18/08/11; HC 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10; HC 104.410/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 30/06/11; e HC 97.891/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/10/10.



    2. In casu, a prisão cautelar do paciente foi decretada em razão de que teria ele, juntamente com outros, alguns menores de idade, todos sob seu comando, ateado fogo em vários coletivos e assaltado o motorista de um deles, sob a justificativa de que estariam se rebelando contra a morte de um adolescente que ocorrera após ter sido abordado pela polícia, vindo a ser denunciado pelos crimes de roubo, incêndio, dano e corrupção de menores – arts. 250, § 1º, inc. II, alínea c, 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal, e 244-B, do ECA, respectivamente, na forma do art. 69 do Código Penal.



    3. A insuficiência de provas da autoria dos crimes de roubo e corrupção de menores e a não configuração dos delitos de incêndio e de dano devem ser analisadas no autos da ação penal, sob o crivo do contraditório, e não em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta dilação probatória.



    4. A decisão que nega seguimento a habeas corpus é impugnável por agravo regimental, in casu não interposto, inviabilizando o conhecimento da impetração nesta Corte, mercê de não exaurida a jurisdição no Tribunal a quo (HC 100595/SP, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJ de 9/3/2011; HC 100616 / SP - Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011, DJ de 14/3/2011; HC 103835/SP Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010, DJ de 8/2/2011; e HC 98616/SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010).



    5.  A superveniente decisão que julga o mérito do writ impetrado nas instâncias precedentes (in casu, o HC do TJ/SP), não implica o exaurimento de instância a viabilizar o prosseguimento da impetração nesta Corte, mas, sim, a prejudicialidade do writ em face do novel título justificador da prisão cautelar, na linha da pacífica jurisprudência desta Corte (HC 123.640-AgRg, Relª. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/2014).



    6. Agravo regimental em habeas corpus desprovido.